Tribunal: TJBA
Processo: 8058900-48.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8058900-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS PRESTADOS DE FORMA PRIVADA E REMUNERADA. OFERTA PUBLICITÁRIA EM PLATAFORMA DIGITAL COM PROMESSA DE “CURA”. DESTINATÁRIO FINAL. PROFISSIONAL LIBERAL COMO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado por Juízo de Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face de decisão proferida por Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por paciente em desfavor de fisioterapeuta, em razão de alegada prestação defeituosa de serviços fisioterápicos, ausência de resultado prometido, bem como uso não autorizado de exames médicos em vídeos divulgados em plataforma digital. 2. A Vara especializada declinou da competência por entender inexistente relação de consumo, determinando a redistribuição do feito. O Juízo cível comum, por sua vez, reconheceu a natureza consumerista da controvérsia e suscitou o presente conflito, pleiteando o reconhecimento da competência da Vara de Relações de Consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre paciente e fisioterapeuta, no contexto de contratação privada e remunerada de serviços de saúde divulgados mediante oferta publicitária em plataforma digital, configura relação de consumo, apta a atrair a competência absoluta da Vara de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza serviço como destinatário final (art. 2º), e fornecedor como aquele que desenvolve atividade de prestação de serviços de forma habitual e remunerada (art. 3º), conceitos que orientam a qualificação jurídica da relação. 5. O contratante dos serviços fisioterápicos utiliza as sessões para tratamento de patologia pessoal da coluna vertebral, sem qualquer finalidade profissional ou econômica, enquadrando-se como destinatário final fático e econômico do serviço, à luz da teoria finalista adotada pela jurisprudência. 6. O fisioterapeuta exerce atividade profissional regulamentada, de forma habitual e mediante remuneração, inserindo-se no conceito legal de fornecedor, sendo irrelevante, para fins de incidência do CDC, a condição de profissional liberal. 7. O art. 14, § 4º, do CDC, ao disciplinar a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, pressupõe sua sujeição ao regime consumerista, afastando qualquer interpretação que exclua tais profissionais do âmbito de aplicação do diploma. 8. A divulgação dos serviços por meio de canal em plataforma digital com mais de 100 mil inscritos, com promessa de “cura” de patologias da coluna vertebral em número determinado de sessões, configura oferta publicitária nos termos dos arts. 30 e 36 do CDC, vinculando o fornecedor às informações veiculadas e reforçando a inserção da atividade no mercado de consumo. 9. A veiculação massiva de publicidade com promessa de resultado evidencia a vulnerabilidade técnica e informacional do paciente, que não dispõe de condições para aferir previamente a eficácia do protocolo terapêutico anunciado, circunstância que confirma a incidência dos princípios protetivos do direito do consumidor. 10. A pretensão indenizatória fundada em alegado fato do serviço (art. 14 do CDC) e em uso indevido de exames médicos em contexto publicitário insere-se no âmbito típico de tutela das relações de consumo, abrangendo deveres de informação, lealdade e proteção de dados do consumidor. 11. A Resolução n.º 15/2015 do Tribunal de Justiça da Bahia, em consonância com o art. 69 da Lei Estadual n.º 10.845/2007, atribui às Varas de Relações de Consumo competência privativa para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo, tratando-se de competência absoluta fixada em razão da matéria, insuscetível de prorrogação. 12. Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica subjacente, impõe-se a fixação da competência da Vara especializada, sendo inadequada a declinação promovida sem a devida análise dos elementos fático-jurídicos que evidenciam a incidência do CDC. IV. DISPOSITIVO 13. Conflito conhecido e procedente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência número 8058900-48.2025.8.05.0000, em que são suscitante e suscitado os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator